Tribunal: TJES
Processo: 5004639-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004639-11.2022.8.08.0000

EMGTE:
MARÍLIA ANTUNES E COSER

EMGDA:

NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Constata a omissão do acórdão objurgado por não ter se manifestado sobre a possibilidade de deferimento da liminar de despejo quando evidenciada a falta de pagamento de aluguéis pelo locatário.

3.
É possível que a medida liminar de despejo seja concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência (Fumus Boni Iuris e Periculum In Mora), previstas nos arts. 300 e ss. do CPC

4. Na presente situação, foram apresentadas informações de que o débito da locatária já ultrapassa o valor de R$ 30.822,55 (trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo permanecido inadimplente com suas obrigações relativas aos meses de abril, maio e junho de 2022.

5. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por meses, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantido o despejo determinado pelo julgador a quo.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004639-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES
AGRAVADO: Marilia Antunes e Coser
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2023

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004639-11.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARILIA ANTUNES E COSER

EMBARGADA:
NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito aos Embargos de Declaração opostos por Marilia Antunes e Coser devido ao Acórdão de ID 3337093, em que esta E. Quarta Câmara Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Nelma Maria de Ornellas Daibes e, por conseguinte, afastou a ordem de despejo exarada em seu desfavor pelo Magistrado
a quo
.

Em Sessão pretérita, o E. Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, entendeu por dar provimento aos Aclaratórios, aplicando-lhes efeitos infringentes, para manter a decisão de primeira instância em que se determinou a desocupação do bem imóvel discutido.

Pedi vista dos autos em razão de dúvidas surgidas com a adoção de pontos de vista antagônicos quando do exame dos 2 (dois) recursos e, após análise, entendo por,
data maxima venia
, divergir do Relator.

É que, inicialmente, ao julgar o Agravo de Instrumento, esta Câmara entendeu que deverim ser observados os requisitos descritos no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para a concessão da liminar de desocupação do imóvel, de modo que,
in casu
, por haver, no contrato de locação litigioso, “
previsão expressa em sua cláusula sétima da existência de fiadores para responderem solidariamente com a locatária em todas as obrigações
”, restou obstada “
a concessão de medida liminar de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
” (ID 3337093 - Pág. 3).

Na sequência, ao apreciar os presentes Embargos de Declaração, o Relator, ao fundamento de sanar omissão relacionada ao argumento de que há “
possibilidade de deferimento da liminar de despejo quando evidenciada a falta de pagamento de aluguéis pelo locatário
”, concluiu por afastar o anterior posicionamento e aplicar o art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, “
diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por meses,
[... pelo que]
caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantido o despejo determinado pelo julgador a quo
”.

Embora repute adequado sanar o vício indicado, entendo que, no caso em tela, o provimento dos Aclaratórios não deve se dar com efeitos infringentes.

Insta salientar que o entendimento jurisprudencial admite a conjugação do art. 59 da Lei de Locações com o art. 300 do CPC, servindo a hipótese em comento para beneficiar a locadora (no caso, a Embargante), uma vez que a orientação é no sentido de que faltando quaisquer dos requisitos do art. 59 da mencionada Lei, ainda é possível o deferimento liminar do despejo acaso presentes os pressupostos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, cito julgado deste egrégio Órgão Julgador (amparado, inclusive, em julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo do REsp 1207161/AL):

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO CAUÇÃO DESNECESSIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DA AUTORA AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência da dívida do locatário. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência do agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato. 2 -
As hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada
. 3 - Com efeito, as peculiaridades do caso em testilha, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a existência de Boletim de Ocorrência relatando a existência de gato de energia e adversidades entre as partes, recomendam o deferimento da liminar vindicada consoante os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, minorando excepcionalmente as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução (eis que a locadora está sob o pálio da assistência gratuita). 4
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC
. Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017). 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008901, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).
Sem grifo no original

Assim, é imprescindível, para a concessão da medida baseada no art. 300 do Diploma Processual, que se vislumbre a excepcionalidade do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito autoral.

In casu
, a Embargante funda o pedido de despejo no fato de que, “
além de suportar os reflexos do inadimplemento, encontra-se privada de usufruir economicamente do bem, isto e, de concretizar novo contrato de aluguel com parte compromissada a cumprir com suas obrigações
”.

Tendo em vista, contudo, (i) a confortável situação econômico-financeira gozada pela Embargante; (ii) que o débito da locatária corresponde a 3 (três) meses (abril, maio e junho de 2022, de acordo com o voto de relatoria), isto é, a cerca de R$ 30.822,55 (trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos); (iii) que o contrato de locação se encontra garantido por fiadores e; (iv) que o
periculum in mora
deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante alegações genéricas, porquanto “
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte
”
, reputo ausente o mencionado pressuposto (perigo de dano) hábil a justificar a concessão da medida pleiteada.

Logo, de rigor a manutenção do Acórdão embargado, por meio do qual restou provido o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, haja vista a ausência de requisitos autorizativos dispostos no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 e no art. 300 do CPC, pelo que desautorizada a ordem de despejo.

Ante tal cenário, tenho por
divergir do Relator para dar provimento aos Embargos de Declaração
, sanando omissão, sem, contudo, atribuir ao recurso efeito infringente.

É como voto.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, considerando a divergência instaurada.

Rememoro tratar-se de Embargos de Declaração opostos por Marilia Antunes e Coser em face do Acórdão ID 3337093 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Nelma Maria de Ornellas Daibes e, por conseguinte, afastou a ordem de despejo exarada pelo Magistrado a quo.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana deu provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para manter a decisão do Juízo a quo que determinou a desocupação do bem imóvel.

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida deu provimento ao recurso para sanar a omissão sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

Pois bem.

Após o detido exame dos autos, adianto que acompanharei, na íntegra, o voto de relatoria, eis que alinhado ao meu posicionamento sobre o tema.

Como já tive a oportunidade de me manifestar no julgado citado pelo Desembargador Arthur, as hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência

E, como destacado no voto de relatoria, foram apresentadas informações de que o débito da locatária já ultrapassa o valor de R$ 30.822,55 (trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo permanecido inadimplente com suas obrigações relativas aos meses de abril, maio e junho de 2022.

Por seu turno, não cuidou a Agravante de demonstrar o adimplemento dos valores, de modo que a situação de inadimplência vem se prolongando ao longo dos meses, trazendo prejuízo e insegurança para a locadora, que vê o débito atingir vultuosa quantia, sendo, em paralelo, tolhidos os seus direitos inerentes à propriedade.

Feitos tais apontamentos,
acompanho o voto de relatoria para DAR PROVIMENTO ao recurso, com efeitos infringentes, para manter hígida a decisão agravada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004639-11.2022.8.08.0000

EMGTE:
MARÍLIA ANTUNES E COSER

EMGDA:
NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por
MARÍLIA ANTUNES E COSER
, haja vista estar inconformada com o v. acórdão ID 3337093, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, verificando a existência de garantia contratual, que afasta a concessão da medida liminar de despejo, com previsão contratual de fiadores, deu provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais ID 3411705, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, não tendo se pronunciado sobre a possibilidade do deferimento de liminar de despejo, mesmo havendo garantia, diante da falta de pagamento do locatário. Alega, ainda, que foi desconsiderada a situação de inadimplência da agravada.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

De fato, constato que assiste razão à recorrente quanto à sua tese de que houve omissão do acórdão objurgado por não ter se manifestado sobre a possibilidade de deferimento da liminar de despejo quando evidenciada a falta de pagamento de aluguéis pelo locatário.

Digo isso, pois, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência (Fumus Boni Iuris e Periculum In Mora), previstas nos arts. 300 e ss. do CPC, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2)
Mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES
.
3) Conforme o inc. IV do art. 311 do CPC/15, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 4) Recurso provido. 5) Tese vencida: O pedido de despejo liminar, quando respaldado na falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação, afasta a possibilidade de concessão de liminar com fundamento na tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, cuja norma processual incidirá quando o despejo for postulado tendo por base situação não contemplada no rol constante da Lei Especial. Contudo, estando o pedido de despejo liminar justificado neste rol, o seu deferimento deve obedecer aos requisitos ali inseridos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002170, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017).

Neste prisma, o CPC/2015 estabelece, no
caput
do art. 300, que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Na presente situação, foram apresentadas informações de que o débito da locatária já ultrapassa o valor de R$ 30.822,55 (trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo permanecido inadimplente com suas obrigações relativas aos meses de abril, maio e junho de 2022.

Lado outro, em suas contrarrazões ID 3471400 a locatária não demonstra o pagamento dos valores, limitando-se a afirmar que foi pleiteada a purgação da mora e que o juízo estaria garantido por valor superior na Ação de Despejo, sem juntar aos autos documentação que comprove suas alegações.

Nesse sentido, constato que a situação de inadimplência vem se prolongando ao longo dos meses, trazendo prejuízo e insegurança para a locadora, e provocando aumento significativo do débito discutido, situação que merece providência imediata do judiciário visando evitar que a dívida atinja patamares que a tornem insolúvel. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.59,§1º, IX DA LEI 8.245⁄91. APLICAÇÃO DO ART.300 DO CPC⁄2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245⁄91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC⁄2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Na espécie, conquanto causa de pedir da demanda restrinja-se aos débitos referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, não se pode renegar para a construção do provimento jurisdicional o fato que a Agravante assinou ¿Termo de Confissão de Dívida¿, reconhecendo-se devedora das parcelas locatícias vencidas entre abril e agosto de 2016
, inexistindo notícia nos autos de seu pagamento, pelo que se ostenta odiosa recalcitrância no inadimplemento dos aluguéis pactuados, razão pela qual inviável conferir a proteção legal e jurisdicional a quem confessa dívida anterior, persiste no inadimplemento e permanece sendo beneficiado em detrimento do proprietário do imóvel, que está impedido de dispor dos direitos inerentes à propriedade.
3. Ademais, é lógica decorrente do princípio da boa-fé objetiva que o Locador mitigue os prejuízos que, caso não cessados pela tutela de urgência, aumentarão mensalmente com o vencimento dos demais encargos locatícios e os decorrentes do desgaste natural da utilização do imóvel. 4. A sujeição dos créditos locatícios aos efeitos da recuperação judicial, advinda do artigo 49 da Lei 11.101⁄2005, afeta o direito de o locador executar os seus haveres, eis que eles deverão ser levados ao concurso universal, mas não o direito de retomar o bem locado por qualquer dos motivos previstos na Lei 8.245⁄91. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179001532, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017)

Assim, diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por meses, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantido o despejo determinado pelo julgador
a quo
.

Diante do exposto, constatado o vício alegado, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, aplicando efeitos infringentes ao recurso para que seja mantida a decisão ID 2676643, que determinou a desocupação do bem imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65, caput, da Lei de Locação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5004639-11.2022.8.08.0000

EMGTE:
MARÍLIA ANTUNES E COSER

EMGDA:

NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Constata a omissão do acórdão objurgado por não ter se manifestado sobre a possibilidade de deferimento da liminar de despejo quando evidenciada a falta de pagamento de aluguéis pelo locatário.

3.
É possível que a medida liminar de despejo seja concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência (Fumus Boni Iuris e Periculum In Mora), previstas nos arts. 300 e ss. do CPC

4. Na presente situação, foram apresentadas informações de que o débito da locatária já ultrapassa o valor de R$ 30.822,55 (trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo permanecido inadimplente com suas obrigações relativas aos meses de abril, maio e junho de 2022.

5. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por meses, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantido o despejo determinado pelo julgador a quo.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
POR MAIORIA DE VOTOS
, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, a teor do voto do Eminente Relator.